Tribunal: TJMT
Processo: 1002662-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002662-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), MAGALY BANDEIRA BISPO - CPF: 353.896.301-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – DISTRIBUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS – POSSIBILIDADE – ART. 520 DO CPC – MEDIDA QUE EVITA, NO CASO, TUMULTO PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É vedada a extinção do cumprimento provisório de sentença ajuizado em autos apartados, sob o fundamento de que a execução deve tramitar nos autos principais, quando não há trânsito em julgado da decisão condenatória e tampouco foi atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, por expressa previsão do art. 520 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAGALY BANDEIRA BISPO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1003845-43.2025.8.11.0041, ajuizado em face de BANCO DO BRASIL S. A., que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485-IV do CPC, amparado em tais fundamentos,
in verbis
:

“Vistos, etc.

Proceda-se a juntada integral desta ação no feito de no 1034244-89.2024.8.11.0041 especificado, salvo, se não transitado em julgado ou recebido recurso no efeito suspensivo ou se ali ocorreu decisão para cumprimento de sentença em autos apartados, certifique-se.

A regra é tramitar a execução de sentença nos próprios autos, não havendo nenhuma exceção como acima citada, após entranhar este pedido no processo principal, juntamente com o presente despacho, cancele-se a distribuição deste feito de no 1003845-43.2025.8.11.0041, procedendo às baixas pertinentes.

Efetivado o cancelamento da distribuição do feito e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-IV do CPC. Sem custas.”

Em suas razões, a parte recorrente aduz, inicialmente, que a decisão viola frontalmente o artigo 520 do CPC, que autoriza o cumprimento provisório em autos apartados e representa grave prejuízo à agravante, devido ao retardo da execução de valores que lhe são devidos.

Assegura que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, pois a probabilidade do direito é evidente diante da decisão condenatória mantida pelo Tribunal de Justiça e o perigo da demora se verifica no prejuízo financeiro à parte credora, que aguarda a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Requer, assim, que seja concedida a tutela de urgência para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, com a liberação dos valores bloqueados e a continuidade das medidas executórias.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a possibilidade do cumprimento provisório em autos apartados, nos termos do artigo 520 do CPC.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi deferido no Id. 268359789.

O agravado, embora intimado, não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar a regularidade da extinção do cumprimento provisório de sentença, promovido em autos apartados, à luz da disciplina legal vigente.

A respeito do cumprimento provisório de sentença, o Código de Processo Civil disciplina que este
"será requerido por petição dirigida ao juízo competente"
(art. 522).

No caso posto em liça, observo que o pedido de cumprimento provisório de sentença se justifica porque a matéria em debate não está coberta pelo instituto da coisa julgada, certo de que o acórdão proferido nos autos da Apelação no 1034244-89.2024.8.11.0041 está pendente de trânsito em julgado (Id. 266027762), razão pela qual é plenamente cabível o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520,
caput
, do CPC.

Assim, entendo que o processamento do cumprimento provisório de sentença em autos apartados se trata de medida importante para evitar que a ação de conhecimento - sujeita a modificação - seja obstaculizada.

Disso conclui-se que a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, IV, do CPC, não se sustenta, porquanto a pretensão da exequente encontra respaldo legal e decorre do exercício legítimo do direito de ação, com fundamento em título executivo judicial provisório.

Desse modo, presentes os requisitos autorizadores da medida executiva provisória, a decisão deve ser reformada, para reconhecer a possibilidade do cumprimento provisório de sentença em autos apartados, com o regular prosseguimento do feito.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - DETERMINAÇÃO DE PROPOSITURA NOS AUTOS PRINCIPAIS - PROCESSO PRINCIPAL PENDENTE DE RECURSO - AJUIZAMENTO EM AUTOS APARTADOS - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL - SENTENÇA REVOGADA - RECURSO PROVIDO. No caso, o cumprimento de sentença ocorreu em autos apartados, haja vista que nos autos da ação principal, foi interposto Agravo ao STJ, pendente de julgamento. Assim, resta demonstrada a impossibilidade de se realizar nos próprios autos, porquanto aguardar o julgamento do recurso pelo Tribunal Superior afronta a observância dos princípios da celeridade e efetividade processual. A depender das peculiaridades do caso concreto, é possível que o processamento do cumprimento de sentença se dê em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual, zelando, assim, pela celeridade da prestação jurisdicional.”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10067628620248110003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PERDAS E DANOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENDIDO DESMEMBRAMENTO DA EXECUÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – SOCIEDADE ADVOCATÍCIA QUE NÃO MAIS ATUA NOS AUTOS – VÁRIAS PARTES DISTINTAS E CRÉDITOS DISTINTOS NA MESMA LIDE – OCORRÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO TRÂMITE EM APARTADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A atual sistemática processual adotou a teoria do processo sincrético, segundo a qual a fase de cumprimento de sentença segue nos autos principais. No entanto, a depender das peculiaridades do caso concreto, é possível que o processamento do cumprimento de sentença se dê em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual, zelando, assim, pela celeridade da prestação jurisdicional, mormente quando existem diversas partes com créditos distintos.- “
(N.U 1003352-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a possibilidade do cumprimento provisório em autos apartados, devendo prosseguir o feito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025